Tribunal: TJBA
Processo: 0506074-59.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506074-59.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: MANOEL DA CONCEIÇAO A SANTANA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada por ente público estadual, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte exequente por mais de trinta dias, mesmo após regularmente intimada para promover diligências. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo de execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da causa, diante da inércia da Fazenda Pública após intimação válida para impulso do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelação é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, por ser interposta pela parte legítima, tempestiva e adequada ao rito processual. A execução fiscal não pode permanecer indefinidamente paralisada sem qualquer diligência útil promovida pelo exequente, sob pena de violação ao princípio da duração razoável do processo. A intimação para diligência foi válida, realizada pessoalmente em audiência, sendo inócua a alegação de ausência de intimação pessoal específica à procuradoria, especialmente em processo virtualizado. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece que a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, é cabível mesmo em se tratando de execução fiscal não embargada. A inércia da Fazenda Pública, mesmo após intimação judicial, caracteriza abandono da causa, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa é cabível em execução fiscal não embargada, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando a Fazenda Pública permanece inerte após intimação judicial válida. A intimação do ente público pode ser considerada pessoal quando realizada em audiência ou por meio eletrônico nos autos digitais, conforme o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. A ausência de citação não impede a extinção do processo por abandono, quando verificada a inércia do exequente após intimação para promover o andamento do feito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 485, III, 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º, e 1.010; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-AP, APL 0004090-57.2009.8.03.0008, Rel. Des. João Lages, j. 25.04.2017; TJ-MG, AC 1000022-08.0727-5/001, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 21.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0506074-59.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como apelado, MANOEL DA CONCEIÇAO A SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11